Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708107-29.2024.8.07.0018 RECORRENTE: YTALO HUGO CALISTO SOUSA RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Administrativo. Apelação. Concurso Público. Eliminação de Candidato. Doença Incapacitante. Sífilis. Valor Da Causa. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-a em R$ 1.000,00, bem como julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na fase de avaliação médica, em razão do resultado positivo/reagente ao teste VDRL (1:16), diagnóstico de sífilis. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) pedido de antecipação da tutela recursal; (ii) verificar a adequação do valor da causa, considerando o proveito econômico da demanda; (iii) verificar a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o candidato ao exercício do cargo público pretendido em razão de condição de saúde incapacitante. III. Razões de decidir 3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída. 4. A fixação do valor da causa com base na estimativa do proveito econômico é adequada à natureza declaratória da demanda e aos eventos incertos e futuros relacionados ao exercício do cargo. 5. O edital do concurso público estabelece que alterações significativas no sangue constituem condições médicas incapacitantes, sendo critério eliminatório na fase de avaliação médica. 6. No caso, o exame inicial apontou resultado positivo/reagente no teste VDRL (1:16), confirmado em exames posteriores, ainda que em titulações menores, caracterizando alteração significativa no sangue, conforme definido no edital. 7. Laudos médicos particulares não comprovaram, de forma suficiente, que a sífilis constitui apenas condição transitória e curável, tampouco afastaram a natureza incapacitante da enfermidade no contexto da avaliação exigida para o cargo. 8. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios objetivos em concursos públicos, limitando-se ao Judiciário o controle da legalidade e razoabilidade das regras previstas no edital. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos desprovido. Teses de julgamento: “1. A eliminação de candidato de concurso público em razão de condição médica incapacitante prevista em edital, confirmada por laudos e exames, não configura ilegalidade ou abuso de poder, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 2. O valor da causa deve ser fixado considerando o proveito econômico da demanda, ainda que estimativo.” O recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal, alegando que, embora tenha sido acometido por enfermidade transitória, não apresenta sintomas e nem restrições incapacitantes que o impeçam de participar das demais fases do concurso público. Argumenta que o caso se amolda ao tema 1.015 do STF. Afirma que a exclusão do candidato contraria os princípios da dignidade de pessoa humana, da isonomia e ao amplo acesso aos cargos públicos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. O recorrido INSTITUTO AOCP pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO RICARDO MORELLI, OAB/PR 31.310. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Nada a prover quanto à aplicação do Tema 1.015 do STF, tendo em vista a ausência de similitude fática. Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004